Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-22.2022.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002459-22.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALDOMIRO DA SILVA - CPF: 550.944.901-25 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), JANINHA DA SILVA - CPF: 910.010.561-91 (APELANTE), VANESSA ALVES DE BRITO LTDA - CNPJ: 19.430.435/0001-02 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE BRITO - CPF: 052.222.121-14 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE SUPOSTA VENDA SIMULADA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA SIMULAÇÃO. NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA AO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de venda simulada de imóvel, com restituição do bem, reembolso de valores supostamente pagos a maior em confissão de dívida e indenização por danos. A decisão de 1º grau afastou a tese de simulação e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se há prova suficiente de simulação na compra e venda do imóvel realizada entre Janinha da Silva e Vanessa Alves de Brito; e (ii) se o Termo de Confissão de Dívida firmado por Valdomiro da Silva pode vincular-se ao imóvel objeto da demanda, justificando restituição do bem e reembolso de valores.

III. Razões de decidir
3. A escritura pública de compra e venda, dotada de fé pública, somente pode ser desconstituída por prova contundente de vícios de consentimento ou simulação, inexistentes no caso.
4. A prova testemunhal não revela vínculo entre o imóvel e eventual empréstimo assumido pela recorrida, tampouco demonstra que Janinha da Silva, pessoa estranha à sociedade comercial, tivesse motivo para transferir seu bem em favor da empresa.
5. O Termo de Confissão de Dívida não menciona o imóvel objeto da ação, inexistindo relação jurídica entre a confissão e a compra e venda realizada, o que impede qualquer pretensão de restituição de valores fundada na alegada simulação.
6. Ausente comprovação de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, resta preservada sua validade, não havendo suporte para acolhimento dos pedidos sucessivos ou acessórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A simulação de compra e venda somente pode ser reconhecida mediante prova robusta e inequívoca, inaplicável quando o negócio foi formalizado por escritura pública e não há demonstração de vícios ou fraude. 2. Termo de confissão de dívida que não menciona o imóvel objeto da controvérsia não gera vínculo jurídico apto a justificar restituição do bem ou de valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 166 e 171.

Jurisprudencia: Apelação cível - 1007445-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002459-22-2022

APELANTES:
VALDOMIRO DA SILVA E OUTRO

APELADA:
VANESSA ALVES DE BRITO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Valdomiro da Silva
, e Janinha da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Imóvel c/c Danos Materiais e Morais
, condenando os Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões Recursais os Apelantes alegam que o caso em análise refere-se a venda simulada, ocorrida entre Janinha da Silva e Vanessa Alves de Brito Ltda e Outro, sendo que a Apelante Janaina da Silva é legítima proprietária do imóvel objeto dos Autos
e cedeu por meio de venda simulada para a Apelada
Vanessa Alves de Brito Ltda e Outro, para que referido imóvel fosse dado em garantia de empréstimo junto à Instituição Financeira
para abertura de uma empresa em sociedade com o Apelante Valdomiro da Silva.

Afirmam que cumpriram sua parte no contrato passando os valores para Vanessa Alves de Brito e que ao solicitar prestação de contas referente ao empréstimo e consequente devolução do imóvel,
objeto da venda simulada descobriram que a Apelada estava tentando vender o referido bem.

Argumentam que no caso ocorreu venda simulada do imóvel, uma vez que em 15/08/2014, foi adquirido por janinha pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que em 25/06/2018 ocorreu a simulação do negócio jurídico entre Janinha e Vanessa com o valor do imóvel no valor de R$ 50.000,00 Cinquenta mil reais)
,
sendo que em 04/07/2018 foi realizado o empréstimo junto à Instituição Financeira, ou seja, após dois meses da realização do negócio.

Verberam que em 2022 o imóvel foi colocado à venda novamente por R$ 380,00 (trezentos e oitenta mil reais), não tendo o Juízo apreciado tais provas.

Afirmam conforme documento de confissão de dívida assinado pelo Apelante Valdomiro da Silva o mesmo ficaria responsável pelo pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cujo pagamento foi realizado de forma antecipada, de modo que pretendem o reembolso do valor correspondente a R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) do valor pago a mais pelo Apelante Valdomiro.

Alegam que referido valor se refere aos pagamentos pagos a mais por Valdomiro da Silva para a quitação antecipada do empréstimo, acrescentando que com a quitação da confissão de dívida surgem para a parte Requerida duas obrigações distintas, sendo a primeira a devolução do bem objeto da venda simulada e a segunda é a restituição dos valores pagos a mais por Valdomiro da Silva referente à Confissão de Dívida.

Sustentam que devem ser aplicados os efeitos da revelia em relação a Vanessa, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada Vanessa Alves de Brito afirma que os Apelantes alegam que
o imóvel da matrícula nº. 18.386, de propriedade da Apelante (Janinha), teria sido objeto de
venda simulada
em favor da pessoa física da Apelada (Vanessa Alves de Brito) para servir como garantia de um empréstimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), contraído para capital da empresa em sociedade com o Apelante (Valdomiro).

Verberam que em razão disso, os Apelantes pretendem reaver o imóvel, o reembolso de R$ 135.208,12 (cento e trinta e cinco mil duzentos e oito reais e doze centavos), referentes ao empréstimo supostamente pago, e a indenização por danos morais.

Sustentam que
o Recurso de Apelação insiste na tese da venda simulada, alegando que o imóvel foi cedido por Janinha a Vanessa para que esta o colocasse como garantia de empréstimo para a sociedade comercial firmada entre Vanessa e Valdomiro, todavia referida tese não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, conforme corretamente analisado pelo Juízo
a quo
.

Sustentam a validade do Negócio Jurídico, visto que a transferência do imóvel se deu por meio de Escritura Pública de Compra e Venda , documento este revestido de fé pública e que registra o preço de R$ 50.000,00 e para invalidar um documento público, seria necessária prova robusta e contundente, o que os Apelantes não trouxeram.

Argumentam que conforme registra a sentença a Apelante Janinha da Silva, vendedora do imóvel, é pessoa
estranha à sociedade
, sendo que o negócio de compra e venda foi firmado entre Janinha e Vanessa
pessoa física ademais,
o Termo de Confissão de Dívida, mencionado pelos Apelantes, sequer vincula ou menciona o imóvel como garantia da sociedade, como bem apontado na sentença.

Alegam que os Autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos sustentados na inicial, sendo que a peça recursal apenas faz conjecturas acerca de venda simulada.

Verberam que no pertinente a pretensão de que ocorra reembolso de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), alegando que referido pedido seria distinto da venda simulada, não merece acolhida haja vista que
a inicial está estruturada na premissa de que o empréstimo estava vinculado ao imóvel (simulação) e que o pagamento integral por Valdomiro geraria o direito de reaver o imóvel e o reembolso dos valores pagos, todavia, uma vez que a demanda foi julgada improcedente quanto ao pedido principal (venda simulada), a decisão "necessariamente abarcou todos os pedidos dele decorrentes, incluindo a pretendida restituição de valores.

Sustentam que a Apelada Vanessa Alves de Brito pessoa física e Vanessa Comércio de Alimentos Ltda ME pessoa jurídica outorgaram poderes conjuntamente ao advogado de forma que a contestação apresentada pelos procuradores abrangeu ambas as requeridas, não configurando ausência de defesa.. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o re
latório

Cuiabá/MT data do sistema

Des Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que
no pertinente a pretensão em que seja reconhecida a revelia da demandada Vanessa Alves de Brito não prospera, tendo em vista que conforme se verifica do documento ID 322986880 a procuração foi outorgada por Vanessa Alves de Brito Ltda – Pessoas Jurídica e Vanessa Alves de Brito – pessoa física, de forma que a defesa foi apresentada em nome de ambas não havendo falar em revelia.

Outrossim, conforme ressai dos Autos os Apelantes Valdomiro da Silva e Janinha da Silva ajuizaram a demanda na qual, argumentam que Valdomiro da Silva havia constituído sociedade com a Recorrida Vanessa Alves de Brito e que o teria contraído empréstimo de R$ 200.000,00m (duzentos mil reais), sendo que a sócia Vanessa teria feito o mesmo acreditar que havia necessidade de dar imóvel em garantia do referido empréstimo.

Argumentam que foi então realizada uma simulação de venda do imóvel objeto da matrícula 18386 entre a Apelante Janinha da Silva e Vanessa,
no entanto referido imóvel não chegou de ser dado em garantia, sendo que
o Autor teria anuído e quitado referido empréstimo e que após referida quitação,

tentou reaver o imóvel sem êxito e, inclusive, teve conhecimento da que a demandada estava vendendo o mesmo
.

Cabe verificar, no caso, sobre a alegação de simulação quanto a venda do imóvel para a demanda da Vanessa bem como se há alguma vinculação da referida transação com relação a sociedade e com o empréstimo que o Apelante Valdomiro da Silva sustenta que assumiu e quitou.

Verifica-se que foi produzida prova testemunhal, sendo ouvida a testemunha Edilaine Rodrigues dos Santos sendo que a mesma afirma que tinha conhecimento da sociedade existente entre as parte, sendo os mesmos donos do Sacolão, que Valdomiro teria transferido imóvel para Vanessa para fazer empréstimo com juros menores, e que os pagamentos eram realizados para Vanessa mediante pix que trabalhou por 4 anos e quando saiu em 2015 e que o único dono era Valdomiro e que ficou sabendo da referida negociação quando começou a trabalhar.

Quanto a Marcio Moretti de Louro na condição de informante, alega ter presenciado pagamentos de Valdomiro para Vanessa e que havia muita discussão entre eles mas não sabe informar detalhes acerca da transação.

Quanto ao informante João Valdir da Luz relata que a sociedade existiu até 2018, que cada um entrou com capital social e Valdomiro não prestava contas á Vanessa que o terreno não tinha relação com a empresa e foi adquirido antes da sociedade e que Valdomiro abriu um CNPJ ainda quando existia a sociedade sem comunicar para Vanessa, que acredita que o terreno foi comprado por 50 mil, porém, sabe informar por qual valor está sendo vendido.

Como se verifica o Autor assevera que teria Janinha da Silva transferido o terreno descrito nos Autos para sua ex sócia mediante simulação de venda para viabilizar levantamento de empréstimo, no entanto, a prova produzida nos Autos não corrobora as assertivas sustentadas pelo Apelante e, tampouco, demonstram a plausibilidade de seus argumentos quando a existência de venda simulada e necessidade de anulação do referido negócio jurídico questionado e consequente restituição do imóvel e valores.

Com efeito, constata-se da prova testemunhal afirma que o imóvel em questão não guarda relação com a sociedade entre o Autor Valdomiro da Silva e Vanessa mesmo porque ressai dos Autos que a transação havia ocorrido anteriormente a formação de sociedade entre ambos.

Ademais, referida compra e venda foi realizada entre Janinha da Silva e Vanessa, sendo que Janinha da Silva não integrava o quadro social não se justificando a doação de terreno de sua titularidade para terceiro dar em garantia de empréstimo que em nada a beneficiaria, já que se trata de pessoa estranha à sociedade em questão havida entre Valdomiro e Vanessa.

V
ale ainda ressaltar que o negócio jurídico pertinente a compra e venda do terreno foi realizada entre pessoas maiores e capaz de realizar os atos da vida civil à míngua de qualquer comprovação em contrário
, não havendo elementos probatórios robustos capazes de indicar a situação se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 171 do CC que dispõe o seguinte:

Art. 171 - Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Igualmente não resta comprovada qualquer hipótese de nulidade constante do artigo 166 do referido Codex que estabelece o seguinte:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Com efeito, os Autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos sustentados, ou seja, não se desincumbiram de comprovar a existência de simulação quanto a compra e venda do imóvel formalizada entre Vanessa e janinha da Silva, restando evidente que os documentos que juntam aos autos
de per si
não corroboram a tese afirmada na peça inicial.

Necessário ressaltar, ainda, que referida compra e venda foi levada a efeito entre a Vanessa e Janinha, sendo esta estranha ao quadro social, não havendo plausibilidade na tese de que esta teria transferido imóvel de sua propriedade (simulando venda), para levantar empréstimo para fomentar sociedade da qual sequer fazia parte como já mencionado e bem reconhecido na sentença.

Ademais, no pertinente ao Termo de Confissão de Dívida que o Apelante Valdomiro alega que firmou tendo realizado a sua quitação e que deve ser restituído ao mesmo o montante de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil) reais, pagos a maior pelo mesmo, além da restituição do referido imóvel, necessário anotar referido Termo sequer menciona o imóvel em questão, não havendo como vincular referido bem à referida transação.

Dessa forma, diante da impossibilidade de se vincular a compra e venda do terreno à sociedade em questão ou mesmo a Confissão de dívida formalizada pelo Autor e à míngua de prova da existência de algum vício ou de que haja simulação no negócio jurídico realizado entre Janinha da Silva e Vanessa não há como acolher a tese recursal.

Portanto, à míngua de elementos que comprovam a ocorrência de venda simulada é de se reconhecer a sua validade, mesmo porque foi realizada mediante escritura Pública de Compra e Venda, cujo ato possui fé pública e somente pode ser desconstituído por meio de provas contundentes acerca da invalidade do negócio jurídico, no entanto, no caso em análise, não se verifica referida comprovação haja vista que a prova oral não evidencia elementos concretos que autorizam reconhecer simulação na compra e venda do imóvel.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – PESSOAS CAPAZES - ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR TABELIÃO, OFICIAL, NOTARIAL E REGISTRAL - DOTADOS DE FÉ PÚBLICA
– ARTIGO 405 DO CPC/15 – POSSESSÓRIA – CLÁUSULA CONSTITUTI – POSSE INDIRETA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO POSSUIDOR - ESCOAMENTO DO PRAZO – ESBULHO CARACTERIZADO DENTRO DE ANO E DIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em vício de consentimento, suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, se restar demonstrado nos autos que o negócio jurídico foi livremente realizado pelas partes, as quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte vendedora não produziu mínimo de prova, a fim de contrapor o negócio e as rubricas lançadas nos instrumentos de compra e venda.

Ademais,
o negócio jurídico foi confirmado em lavratura de escritura pública, a qual foi regularmente registrada na matrícula do imóvel, portanto, tratando-se de documento dotado de fé pública
, uma vez que os instrumentos lavrados por Tabelião e o Oficial de Registro ou Registrador, tem a aptidão de provar os fatos narrados, devendo ser tidos como verdadeiros os fatos neles afirmados. Inteligência do artigo 405 do CPC/15.

Ademais,
a declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios de consentimento, todavia, cabe ao autor da ação provar a existência dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, os quais, no caso, não se desincumbiu
.

Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado, a manutenção da sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade é medida que se impõe.

A aquisição da posse se dá também pela clausula constituti inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que autoriza o manejo dos interditos possessórios pelo adquirente, mesmo que nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem.

O esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante direito do imóvel por prazo indeterminando se nega a atender a notificação para desocupação, permanecendo no imóvel.-

(N.U 1001100-36.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Pretendem ainda seja a Recorrida condenada pagar aos Apelantes o valor de R$ 135.000,00 que alegam que teriam pago a mais em relação ao empréstimo, em questão, no entanto, como referida situação depende de reconhecimento da invalidade da compra e venda do referido imóvel não reconhecida, a pretensão de reembolso atrelada à mesma não prospera.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026